Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-71.2025.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006224-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO VAZ - CPF: 975.652.291-72 (APELANTE), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MARCIA MOTA - CPF: 053.133.051-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca domiciliar. Absolvição em razão da insuficiência de provas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sent
ença que o condenou pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
3
(
três
) questões em discussão:

(i)
verifica
r se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(
ii
) aferir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
iii
)
examinar se é possível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da L. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso policial na residência do apelante ocorreu em situação de flagrante delito, legitimado por fundadas razões, dispensando, portanto, ordem judicial para busca domiciliar.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de laudo pericial, auto de prisão em flagrante, depoimentos de policiais militares e declarações da esposa do apelante na fase administrativa.

5. A alegação de uso pessoal foi infirmada pelo conjunto probatório, que revelou quantidade significativa de droga, embalagens típicas do tráfico, dinheiro em espécie e confissão da intenção de venda do entorpecente.

6. A condição de usuário, ainda que eventualmente comprovada, não impede a condenação por tráfico, nos termos dos Enunciados n. 3 e n. 7 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se verificada a finalidade mercantil da posse da droga.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1.
O ingresso policial em domicílio é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito, prescindindo de mandado judicial. 2. A confissão administrativa, corroborada por provas materiais e testemunhais, é apta a sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo crime de tráfico, quando presentes indícios da destinação mercantil da droga.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 157, 240, § 2º, e 244; L. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; TJMT, Enunciados n. 3, n. 7 e n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Monteiro Vaz
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação P
enal n. 1006224-71.2025.8.11.0003, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e
oitenta e
três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 305103444, postula: (i)
preliminarmente, a nulidade absoluta das provas ilícitas pela violação de domicílio. E, no mérito: (
ii
)
sua absolvição por anemia probatória; (
iii
)
a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 305103448, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
317099869
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

PRELIMINAR

Nulidade absoluta das provas ilícitas em razão da violação domiciliar

Consoante relatado, Antônio suscitou a preliminar de nulidade das provas ilícitas do presente processo, com base na tese de violação domiciliar.

Todavia, sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, verifica-se dos autos que
a equipe do Grupo de Apoio em Saturação, após receber informações de que o apelante possuía mandado de prisão em aberto, deslocou-se até o bairro Ipanema, onde o avistou na porta de sua residência. Ao perceber a presença policial, Antônio arremessou ao solo uma porção de substância análoga à maconha
e adentrou na residência
,
conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2025.61972 (ID
305102389).

Desse modo, os agentes públicos procederam ao acompanhamento e realizaram sua abordagem, oportunidade em que, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse pessoal, foi localizada, sobre uma geladeira velha, meia porção de tablete de substância análoga à maconha, além de um frasco plástico de cor cinza contendo vestígios da mesma substância e diversos envelopes tipo
zip

lock
.

Ao ser indaga
do,
Antônio

assumiu a propriedade da droga e declarou que a substância seria destinada à venda. Nesse momento, Fabíula Marcia, esposa do apelante, tentou interferir na ação policial, puxando seu marido, o que ocasionou o início de aglomeração de pessoas nas imediações da residência. Diante da situação, a equipe solicitou apoio via rede de rádio, sendo prontamente atendida por outras viaturas — dentre elas, a da equipe Extraordinária e a do GAP — que auxiliaram na contenção da aglomeração e na preservação da ordem pública
, conforme narrado e ratificado
nos depoimentos na fase administrativa dos policiais militares
Eduardo José Gomes Ferreira (ID
305102392) e Valdivino Ferra Filho (ID 305102393).

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia Militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões para acreditar que na aludida residência se praticava condutas ilícitas, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa de Antônio sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios de que Antônio armazenava drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade e consequente absolvição do apelante.

No respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial
específico para a residência
revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Assim, cumpre ressaltar, uma vez mais, que a abordagem e a busca pessoal do envolvido foi realizada de forma legal, haja vista que a equipe policial presenciou
o apelante arremessando ao solo uma porção de substância análoga à maconha
e adentrou na residência
. Além disso, o próprio apelante assumiu espontaneamente a propriedade da droga. Diante desse contexto, não subsistem dúvidas de que a entrada da polícia na residência foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

De outro modo, ainda que possível fosse desnudar qualquer forma de nulidade processual pela indevida invasão domiciliar, tal qual a debatida no caso em exame, a
narcotraficância
já teria se consumado com a prática do verbo “trazer consigo” drogas ilícitas com finalidade mercantil, sendo tal fato anterior à verificação dentro da residência, a traduzir na absoluta inocuidade da alegação defensiva.

Acerca do tema, veja-se o aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio de Douglas, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID 305103369, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/02/2025, por volta das 19h00min, na Avenida Rio Vermelho, n. 546, próximo à Avenida Ponce de Arruda, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, o denunciado
ANTONIO MONTEIRO VAZ
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito 03 (três) porções, pesando 255,40 g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quarenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Pericial, ID 186862415.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar se deslocou até o referido imóvel a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão n 0001624-16.2017.8.11.0064.01.0001-00, expedido pela Quarta Vara Criminal desta Comarca, em desfavor do denunciado, sendo que o mesmo, que estava na porta da residência, ao notar a presença da guarnição, arremessou ao solo uma porção de maconha e adentrou no local.

Diante da justa causa, os policiais ingressaram no imóvel, onde abordaram ANTONIO, oportunidade em que apreenderam, além da porção por ele arremessada, 1⁄2 (meio) tablete de maconha, em cima de uma geladeira, e uma outra porção da mesma droga, em um frasco plástico, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, e um aparelho celular, marca Motorola, cor azul (Termo de exibição e apreensão, ID 186862419).

Uma vez flagrado,
Antonio
informou que venderia as porções de drogas.

Em seguida, a esposa do denunciado,
Fabiula Márcia Mota
, tentou impedir sua prisão; no entanto, os policiais conseguiram cumprir a ordem legal (fato que será apurado em autos distintos).

Diante disso,
Antonio
foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Ouvida, Fabiula confirmou que a droga apreendida pertencia a seu esposo
Antonio
.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, uma vez que registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única 0001624-16.2017.8.11.0064), com 01 (uma) condenação pelo crime de homicídio qualificado. [...]
Destaques no original

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
305102388
), boletim de ocorrência (ID
305102389
), Laudo Pericial n. 5
11.3.10.9151.2025.010757
-A01 (ID
305102391
)
;
e
termo de
exibição e
apreensão (ID
305102395
), bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que é usuário de drogas e não pratica o comércio malsão, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Em juízo (ID
305103441)
, o policial militar
Eduardo Jorge Gomes Ferreira
declarou que a equipe já possuía informações de que Antônio tinha mandado de prisão em aberto, razão pela qual realizava rondas no bairro Ipanema. Durante o patrulhamento, visualizaram o apelante na frente de sua residência, acompanhado de três indivíduos. Ao notar a viatura, Antônio arremessou um invólucro contendo maconha ao solo e adentrou o portão da casa, sendo abordado ainda no quintal do imóvel.

Na busca, os policiais militares encontraram o invólucro dispensado, bem como meia barra da mesma substância sobre uma geladeira velha, além de embalagens do tipo zip
lock
e um recipiente plástico com resquícios de droga. Relatou que, durante a ação, a esposa de Antônio tentou interferir, sendo necessário apoio de outras viaturas, ocasião em que se confirmou o mandado de prisão em aberto. Afirmou que Antônio admitiu a propriedade do entorpecente, dizendo que pretendia vendê-lo a terceiros. Disse também que todas as pessoas presentes foram abordadas, mas nada de ilícito foi encontrado com elas.

Esclareceu que a entrada no imóvel decorreu da soma de fatores, quais sejam, o mandado de prisão vigente, o ato de dispensar a droga e o comportamento suspeito ao ingressar na casa. Destacou que o apelante não correu, apenas caminhou até o quintal, sendo abordado nesse local.
Por fim, informou que a busca foi restrita à parte externa da residência, sem ingresso no interior, e que a esposa do apelante
encontrava-se
no imóvel, vindo a se alterar durante a abordagem.

No mesmo sentido, Valdivino Ferraz Filho, policial militar, perante o juízo de primeiro grau (ID
305103441)
relatou que, durante operação “Tolerância Zero”, realizava rondas quando visualizou Antônio na frente de sua residência, momento em que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou uma sacola ao solo e correu para dentro do imóvel. A guarnição, ciente da existência de mandado de prisão em aberto, realizou acompanhamento a pé e o abordou dentro da residência, onde foi localizada maconha no chão e sobre uma geladeira.

Declarou que Antônio admitiu a propriedade do entorpecente, dizendo que pretendia vendê-lo para quitar dívidas. Acrescentou que a entrada na residência se deu porque o apelante correu para dentro ao ver a viatura, e que todos os policiais visualizaram o momento em que ele dispensou o objeto, embora não se recorde quem realizou a apreensão. Por fim, informou que permaneceu responsável pela custódia do apelante durante a busca, não se lembrando das características exatas do imóvel, e que as demais guarnições podem ter feito buscas complementares.

Como é cediço é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Lucas Monteiro Vaz Silva, sobrinho do apelante, perante o juízo de primeiro grau (ID 305103441),
declarou que reside na mesma propriedade onde ocorreu a prisão, mas afirmou não saber que o tio estava na cidade, pois ele havia acabado de chegar do rio, onde trabalha como pescador profissional. Informou que é usuário de maconha e reconheceu que o pequeno pote e os plásticos encontrados no local eram de sua propriedade, usados para guardar a droga que consumia. Explicou que havia esquecido o material no quarto, dentro de uma vasilha sobre a mesa, e que a substância lhe pertencia, sendo em pequena quantidade, avaliada em cerca de R$ 20,00 (vinte reais).

Afirmou que não presenciou a abordagem policial, pois estava ausente no momento, tendo saído para receber o pagamento de sua quinzena, já que trabalha como servente de pedreiro. Disse ainda que mora com a avó, Sra. Elsa, na Avenida Rio Vermelho, n. 546, local onde a droga foi apreendida.
Por fim, reforçou que não comercializa drogas, que a maconha era exclusivamente para uso próprio e que Antônio não tinha qualquer envolvimento com o entorpecente.

Fabíula Márcia Mota, esposa do apelante, afirmou perante a autoridade policial (ID 305102396)
que
convive com Antônio há cerca de 15 (quinze) anos, sendo ele usuário de maconha há mais de 20 (vinte) anos e respondendo a processo por homicídio. Relatou que, no dia dos fatos, estava em casa com Antônio quando uma guarnição da Polícia Militar chegou e realizou
a
abordagem, procedendo também à revista na residência, ocasião em que foi localizada a substância entorpecente apreendida.
Declarou, ainda, que a droga pertencia a Antônio, o qual a havia adquirido para levar ao “mato”, às margens do rio, onde costuma permanecer por vários dias em razão da pesca profissional que exerce.

Contudo, Fabíola Márcia, em juízo (ID 305103441), alterou a versão anteriormente apresentada, relatando que vivem essencialmente da pesca, permanecendo longos períodos no Pantanal e utilizando uma pequena casa na cidade apenas para guardar os apetrechos utilizados na atividade.
Disse que, no dia dos fatos, recebeu ligação informando que o marido havia sido ferido por um jacaré e, ao chegar ao local, já o encontrou detido dentro da viatura policial, não tendo presenciado a busca ou a apreensão de entorpecentes. Negou qualquer ciência acerca da droga localizada, destacando que os policiais ingressaram sozinhos no imóvel.

Aduziu que o marido é apenas usuário de maconha, desde a adolescência, mas nunca comercializou entorpecentes, sendo conhecido entre os pescadores como trabalhador e honesto. Ressaltou, por fim, que ele tem interesse em se submeter a tratamento e que o casal sempre sobreviveu exclusivamente do trabalho na pesca.

Não obstante Lucas Monteiro Vaz tenha afirmado que parte do entorpecente apreendido lhe pertencia, e Fabíula Márcia tenha alterado sua versão anteriormente apresentada, impende destacar que a narrativa por ela prestada na fase administrativa encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos. Com efeito, naquela oportunidade, Fabíula admitiu expressamente que a substância entorpecente pertencia ao apelante, declaração que se coaduna com os demais elementos colhidos durante a persecução penal. Assim, a posterior modificação de sua fala em juízo, bem como a tentativa de Lucas de assumir parcialmente a propriedade da droga, não encontram amparo nas provas produzidas, de modo que suas versões atuais
revelam-se
dissociadas da realidade fática demonstrada nos autos.

Por sua vez, Antônio Monteiro Vaz, na fase administrativa (ID 305102398), fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo (ID 305103441), o apelante
negou veementemente a autoria do crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, afirmando que retornava do Pantanal após três dias de pesca, quando foi preso na frente da propriedade, sem entrar em casa e com a mão ferida por mordida de jacaré. Disse que a residência onde a droga foi encontrada pertence à sua mãe e sobrinhos, e que mora nos fundos, em um barraco onde guarda equipamentos de pesca.

Alegou ter sido agredido e coagido por policiais no CISC para assumir a propriedade da droga, sob ameaça de que sua esposa permaneceria presa caso não o fizesse. Sustentou que não foi assistido por advogado, que não ficou em silêncio e que o delegado chegou a ir até sua casa, onde só encontrou materiais de pesca e documentos pessoais.
Reiterou ser pescador profissional, sem qualquer envolvimento com tráfico de drogas, e que a droga não foi encontrada com ele nem em sua residência.

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos –, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio ilícito, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado e comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros, é imperativa a manutenção da condenação de
Antônio Monteiro Vaz
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve-se salientar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e pelas circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Cabe destacar, por oportuno, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi devidamente esclarecido, apontando a autoria delitiva, de forma inegável, para ele.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser asseverado que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, liberdade essa que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos de sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o ora debatido, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que se impõe reconhecer que a concatenação das provas constantes destes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar sua absolvição com fundamento na improcedência das provas ou em sua fragilidade, tampouco a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Monteiro Vaz
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025